Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004863-20.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ORESTE SECCO - CPF: 244.498.149-91 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ORESTE SECCO - CPF: 244.498.149-91 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE POR SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO EM RAZÃO DE ESTAR DIRIGINDO VEÍCULO COM POSSIVEIS ADULTERAÇÕES- PERICIA REALIZADA POSTERIORMENTE QUE DESCARTOU QUALQUER VÍCIO NO BEM – PRISÃO ILEGAL – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS- CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO- SITUAÇÃO PECULIAR

- PARTE OBRIGADA A SE SOCORRER DE UM PROFISSIONAL DA ADVOCACIA EM RAZÃO DE SER TOLHIDO DE SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão da acusação de estar dirigindo veículo com adulterações, sendo acusado de ter cometido o crime de receptação (Art. 180 do CP), o que foi afastado posteriormente.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, a parte recorrida somente contratou advogado para efetuar sua defesa em razão do ato ilícito perpetrado pela administração, fazendo-o em momento de desespero, visto que tolhido de sua liberdade de locomoção.

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se
“qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Oreste Secco contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por Oreste Secco.

O Apelante sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o fundamento de que foi preso indevidamente sob suspeita de ter procedido adulteração do chassi do veículo Fiat Strada Adventure, permanecendo encarcerado por 2 (dois) dias.

Aduz que os policiais afirmaram que o veículo aparentava adulterações no chassi e motor o que foi descartado pelo Laudo Pericial elaborado pelo Perito Criminal Oficial, o qual concluiu que não havia sinal de adulteração.

Afirma que ao final do inquérito policial, com a análise do laudo, o juízo determinou o arquivamento do procedimento investigatório, omitindo-se a respeito da restituição dos valores relativos a fiança paga, obrigando-o a peticionar a respeito, obtendo a devolução somente em 10/12/2018, causando-lhe assim mais prejuízos.

Assevera que, além dos danos morais ante a prisão indevida, sofreu também danos materiais consistente no afastamento de suas atividades laborais, bem como os valores que foram despendidos com a fiança.

Pontua que não é normal as pessoas serem presas indevidamente, afigurando-se claramente a conduta errônea pelo Estado, uma vez que seus agentes sequer verificaram se havia ou não a existência de comunicação de roubo ou furto de veículo que se assemelhasse àquele que conduzia.

Discorre acerca da responsabilidade civil do Estado e ao final pugna pelo provimento do recurso com a consequente procedência dos pedidos formulados na preambular da ação indenizatória.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo todos os argumentos expendidos no apelo, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Orestes Secco ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“Na data de 9/8/2016 foi detido por Policiais Rodoviários Federais e conduzido ao CISC da Cidade de Cáceres/MT e encarcerado pela Delegado de Polícia Judá Maali Pinheiro sob a suspeita de prática de crime capitulado no art. 180 do Código Penal, por supostamente estar dirigindo veículo adulterado (Chassi e motor).

Narra que permaneceu encarcerado até a data de 18 de agosto de 2016, sendo liberado somente após conclusão do laudo pericial no sentido de inexistir qualquer adulteração no veículo que conduzia.

Afirma que sempre negou a existência do crime, mas mesmo assim permaneceu 9 (nove) dias preso indevidamente ante a negligência dos agentes estatais.

Diz que sofreu danos de ordem moral e material, postulando pela condenação do Estado de Mato Grosso a lhe ressarcir os prejuízos sofridos”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos, mostra-se incontroverso que o apelante foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal sob suspeita estar dirigindo um veículo com adulterações no motor e chassi ao adentrar na fronteira do Brasil vindo da Bolívia.

Encaminhado a Delegacia foi elaborado o auto de prisão em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) e, em seguida, foi conduzido para o presídio.

Verifica-se ainda que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juízo singular concedeu liberdade provisória ao Apelante mediante o pagamento de fiança arbitrada em dois salários mínimos, sendo certo que em
11/08/2016
foi posto em liberdade (ID n. 54710621).

Assim, diferentemente do exposto na preambular da ação o Apelante não permaneceu 9 (nove) dias preso e sim 2 (dois) dias.

Após, foi realizada perícia técnica no veículo apreendido, ocasião em que os peritos atestaram que as numerações contidas nele eram de fábrica, ou seja, não haviam adulterações nem no chassi e nem no motor do automóvel.

Em razão da conclusão do laudo pericial o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do Inquérito Policial, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo exposto, possível concluir que os agentes policiais e a delegada de polícia agiram açodadamente ao imputar ao Apelante a prática do crime de receptação, inclusive não há qualquer notícia de que o veículo tinha registro de roubo ou furto, apenas foi apreendido pela “suspeita” de estar com as numerações adulteradas.

Portanto, a prisão do Apelante se revelou injusta visto que acusado de um crime que não cometeu, permaneceu encarcerado por 2 (dois) dias e ainda teve que despender o valor de dois salários mínimos para responder em liberdade pelas acusações que lhe foram imputadas.

Ora, ainda que tenha sido preso por pouco tempo é inegável o constrangimento de ser recolhido, com a humilhação e a insegurança que uma situação estressante dessa provoca.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO COMISSIVO DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. (TJ-RN - AC: 153649 RN 2010.015364-9, Relator: Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 07/06/2011, 2a Câmara Cível) (Grifei)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

DO DANO MATERIAL

O Apelante pleiteia ainda a condenação do Estado em indenização por dano material, consistente no valor pago por este a advogado contratado para lhe defender no procedimento criminal.

Tal pedido deve ser acolhido, uma vez que o Apelante somente contratou advogado para efetuar sua defesa em razão do ato ilícito perpetrado pela administração, fazendo-o em momento de desespero, visto que tolhido de sua liberdade de locomoção.

Assim, entendo que a situação dos autos é deveras peculiar, não se tratando de mera defesa em juízo ou contratação de advogado para ajuizamento de ação.

Portanto, se não houvesse a prisão ilegal não teria a parte que contratar advogado para obter sua soltura, motivo pelo qual devida a indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme contrato acostado no ID n. 54710614.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar Orestes Secco em danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano material no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o.VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL PEDIU VISTA O 1o. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021